Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. SUBSTITUIÇÃO DE CANDIDATO AO CARGO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE OBRAS. PERÍODO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento interposto contra interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para permitir a substituição de candidato ao cargo de membro da comissão de obras em período anterior à homologação das chapas. 1.2. Em seu recurso, o agravante pede a revogação da decisão na qual foi concedida a tutela de urgência, que acolheu o requerimento de substituição de candidato ao cargo de Membro da Comissão de Obras, sob pena de pagamento de multa de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento

2. Não se mostra razoável o óbice de substituição do candidato, porquanto o pedido de alteração foi formulado antes do julgamento da impugnação e antes da homologação das chapas. 2.1. Nota-se que os art. 130 e 132 da Convenção de Condomínio preveem o seguinte: “Art. 130. Julgada procedente a impugnação, a chapa prejudicada não poderá substituir o candidato impugnado, sendo eliminada do processo eleitoral”. [...] Art. 132. É vedada a substituição de candidatos após a homologação do registro da chapa”. 2.2. Não há na Convenção de Condomínio, qualquer menção à impossibilidade de substituição do candidato antes do julgamento da impugnação e homologação das chapas. 2.3. Diante do pedido de alteração do candidato, é razoável entender que a impugnação teria perdido o seu objeto. 2.4. A decisão deve ser mantida, neste instante processual, pois não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.